Tribunal: TJMT
Processo: 1024327-71.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024327-71.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERENIL NOBRE FELFILI - CPF: 819.079.821-91 (APELANTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CREDITADA INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINAT
U
RA ACOSTADA NO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061 STJ

–
CERCEAMENTO ACERCA DA PROVA ORAL POSTULADA
– SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça
firmou

entendimento
, no
REsp
1.846.649-MA,
por

meio
da
sistemática
dos
recursos

repetitivos
(
tema
1061)
:
“
Na
hipótese

em
que
o

consumidor
/
autor

impugnar

a

autenticidade
da
assinatura

constante

em

contrato

bancário

juntado

ao

processo
pela
instituição

financeira
,
caberá

a

esta
o
ônus
de
provar

a

autenticidade
(CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Resta
configurado
o
cerceamento
de
defesa
, que
enseja

anulação
da
sentença
e
retorno
à
origem
,
porquanto
,
ainda
que
devidamente

impugnada

a

assinatura
do
contrato
,
apresentado

pelo
banco,
não

foi

oportunizada
a
realização
de
perícia

grafotécnica
.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de
recurso
de
apelação

cível

interposto

por

Erenil
Nobre
Felfili

com o
fito
de
reformar
a
sentença

proferida

pelo

Juízo
da
1
a Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, que
julgou

im
procedentes
,
os

pedidos

formulados

na

ação

de devolução de valores creditados indevidamente c/c indenizatória por danos morais e materiais
,
em face de
Banco C6
Consignado
S/A. (“C6 CONSIG”)
.
Por
conseguinte, condenou
a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98 § 3o do CPC.

Sustenta o cerceamento de defesa, sob o argumento de que não fora permitida a realização de provas necessárias ao deslinde do feito, tais como prova pericial, oitiva de depoimento pessoal e testemunhas.

Defende a possibilidade de utilização de prova emprestada, cuja ação teve o mesmo objeto desta lide, que se refere a perícia grafotécnica que concluiu que as assinaturas apostas no contrato (Cédula de Crédito Bancário n. 010018052198) não emanaram do punho da apelante.

Aduz a ocorrência de ato ilícito e a configuração de danos morais, que ensejam o dever de indenizar.

Argui evidenciados os danos materiais, diante dos descontos indevidos, que pede sejam restituídos em dobro.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 192992201.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Erenil
Nobre
Felfil

aduz na exordial que é pensionista do INSS (benefício n. 175.599.768-7 e quando se dirigiu para sacar sua aposentadoria, tomou conhecimento de empréstimo consignado realizado em seu nome.

Afirma que não contratou o empréstimo, incluso em 04/05/2021, no valor de R$ 2.322,69, para pagamento via descontos mensais no valor de R$ 56,00, bem ainda, não solicitou ou autorizou que ninguém o fizesse em seu nome.

Que diante disso, buscou administrativamente proceder a devolução do dinheiro creditado, conforme pedido de cancelamento, protocolo de no 2021.07/00004933224, na tentativa de evitar os descontos em sua aposentadoria. No entanto, sem êxito.

Assim, alega que ajuizou a ação objetivando a devolução da quantia creditada indevidamente, o reconhecimento da nulidade do contrato, uma vez não o celebrou, nem autorizou a fazê-lo, bem como, a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Pois
bem
,
diante
dos
substanciosos

argumentos

expendidos
,
entendo
que
merece

guarida
o
pleito
.

É que,
diante
das
particularidades
dos autos,
em
que
a

apelante

postula

diversas

vezes
pela
produção
de
prova
s

pericial

e oral
,
por entender extremamente
necessária
a
produção
d
e

prova
ao deslinde do feito e diante do indeferimento tácito do Juízo Singular, é devido o acolhimento do recurso
.

Nota-se que
sequer

houve

determinação
para que as partes
especificassem
as
provas
que
pretendiam

produzir
, tendo o
feito

sido

julgado

antecipadamente
,
após
a
realização
de
audiência
para
tentativa

conciliatória
e
impugnação
.

Desta forma,
tacitamente

negada
a
produção
de
prova
, o
feito

foi

sentenciado
, pela
improcedência
,
entendendo
o
Juízo
Singular que
a

apresentação
do
contrato

pelo
banco
restou

suficiente
para
comprovar
a
validade
do
negócio

jurídico

pactuado
entre as partes,
apurando

semelhança

nas

assinaturas
do
contrato
e do
documento

pessoal
da
autora
.

Acerca
da
matéria
, o Superior Tribunal de Justiça
firmou

entendimento
, no
REsp
1.846.649-MA,
por

meio
da
sistemática
dos
recursos

repetitivos
(
tema
1061):

“Na
hipótese

em
que
o

consumidor
/
autor

impugnar

a

autenticidade
da
assinatura

constante

em

contrato

bancário

juntado

ao

processo
pela
instituição

financeira
,
caberá

a

esta
o
ônus
de
provar

a

autenticidade
(CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Colacionam
-se
os

dispositivos

legais

mencionados
no
julgamento
, do CPC:

“Art. 6o Todos
os

sujeitos
do
processo

devem

cooperar
entre
si
para que se
obtenha
,
em
tempo
razoável
,
decisão
de
mérito

justa
e
efetiva
.

Art. 429.
Incumbe
o
ônus
da
prova

quando
: (...)

...) II - se
tratar
de
impugnação
da
autenticidade
, à
parte
que
produziu
o
documento
.

Art. 369. As partes
têm
o
direito
de
empregar

todos

os

meios

legais
,
bem

como

os

moralmente

legítimos
,
ainda
que
não

especificados

neste
Código, para
provar
a
verdade
dos
fatos

em
que se funda o
pedido

ou
a
defesa
e
influir

eficazmente

na

convicção
do
juiz
”.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
caminha
no
sentido
de que,
ao

indeferir
o
pedido
de
dilação

probatória
,
não
se
pode

julgar
o
processo

em

desfavor
da
parte
com
fundamento
,
justamente
,
na

ausência
de
prova
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no
âmbito
judicial o
princípio
do livre
convencimento

motivado
do Juiz (art. 131 do CPC) e
não
o
sistema
de
tarifação
legal de
provas
,
em
que
pode
o
magistrado
,
ao

analisar
o conjunto
probatório
dos autos,
entender

não
haver
necessidade
de
produção
de
prova

testemunhal
para o
julgamento
da
lide
e
indeferir
o
pedido

sem
que
incorra

em

cerceamento
de
defesa
.
2. No
caso
dos autos,
contudo
, o Tribunal de
origem

não

deixou

evidente
a
desnecessidade
de
produção
da
prova

testemunhal

requerida
,
haja
vista as
afirmações

contraditórias

contidas
no
julgado
. 3. A
decisão
da Corte a quo de que a
documentação

acostada

aos
autos é
insuficiente
para
comprovar
o
desvio
de
função

contraria
a
jurisprudência
do STJ de que,
ao

indeferir
o
pedido
de
produção
de
provas
,
não
se
pode

julgar
o
pedido

improcedente
com base
na

ausência
de
provas
, sob
pena
de
cerceamento
de
defesa
.
4.
Agravo
Regimental da UNIÃO
desprovido
.”

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
16/06/2014, DJe 04/08/2014)

“[...]. 2.
Não
se
tratando
de
matéria

eminentemente
de
direito
,
impõe
-se o
processamento
regular da
demanda
, com a
citação
da
parte

contrária
,
facultando
-se,
outrossim
, a
produção
das
provas

previamente

requeridas
,
desde
que
necessárias

ao

deslinde
da
controvérsia
.
3.
Ademais
,
há

cerceamento
de
defesa
se o
magistrado

julga

antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido
,
por

falta
de
provas
do
direito

alegado
,
sem

facultar
a
produção
de
provas

previamente

requerida
pela
parte
.
4.
Agravo
regimental
não

provido
.”

(
AgRg
no
REsp
1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado

em
18/12/2014, DJe 04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...].
Destaque
-se que, no
caso
de
indeferimento
de
provas
,
ou
de
julgamento

antecipado
a
lide
, o
pedido

não

poderá
ser
julgado

improcedente
com base
na

ausência
de
provas
, sob
pena
de
ficar

configurado
o
cerceamento
de
defesa
.
[...].”

(
AgRg
no
REsp
1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
12/11/2013, DJe 20/11/2013).

Nesse
sentido
,
ainda que tenha a liberdade para determinar as provas

necessárias
e
úteis

ao

deslinde
da
controvérsia
,
na

busca
da
verdade
real, o
magistrado

deve
se
atentar
para as
hipóteses

em
que a
prova

requerida
é
imprescindível
para o
deslinde
da causa.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. “Na
hipótese

em
que
o

consumidor
/
autor

impugnar

a

autenticidade
da
assinatura

constante

em

contrato

bancário

juntado

ao

processo
pela
instituição

financeira
,
caberá

a

esta
o
ônus
de
provar

a

autenticidade
(CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça,
REsp
1.846.649-MA,
tema
1061)”.
Configurado

cerceamento
de
defesa
, que
demanda

anulação
da
sentença
e
retorno
dos autos à
origem
,
porquanto
,
ainda
que
devidamente

impugnadas
as
assinaturas

apostas
no
contrato

apresentado

pelo
banco,
não

foi

determinada
a
realização
de
perícia

grafotécnica
. (N.U 1016726-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Dessa forma,
verifica
-se
a

ocorrência
de
cerceamento
de
defesa
no
caso
,
porquanto
,
em
que
pese

tenha

havido

impugnação
das
assinaturas
pela
autora
no
momento

adequado
,
não

foi

determinada
a
realização
de
perícia

grafotécnica
.

Logo, a
sentença

deve
ser
anulada
a
fim
de que se
oportunize
a
produção
de
prova

pericial
e oral

tal

como

postulado

nos autos
.

Ademais, não se mostra possível a utilização da prova emprestada postulada, uma vez que o contrato ora em discussão, Cédula de Crédito Bancário no 010018052341, é diverso do contrato cerne do litígio dos autos de no 1024322-49.2021.8.11.0002 (
Cédula de Crédito Bancário n. 010018052198).

Ante o
exposto
,
acolho
a
preliminar
de
cerceamento
de
defesa

e
dou

provimento

ao

recurso para anular a sentença e determinar o retorno
dos autos à
origem
para
realização
de
perícia

grafotécnica
e produção de prova oral
,
nos

moldes
do
tema
1.061/STJ.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024